Tribunal: TJDFT
Processo: 0741816-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741816-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Atenta ao teor da certidão de Id 66557473, no sentido de que restou infrutífera a intimação da agravada no endereço constante do mandado de Id 66110139, verifico que este não condiz com o endereço consignado no despacho anterior (Id 65994180), pois cadastrado equivocadamente no Pje da seguinte forma: Logradouro: Rua 247 Número: Lt. 14, Q. 37 Complemento: c/ Avenida Perimetral, No 39, Edifício Emival Bairro: Setor Coimbra Município: Goiânia CEP: 74.535-530 Todavia, o endereço correto, assim como disposto no despacho de Id 66110139, é “Rua 247 c/ Avenida Perimetral, No 39, Qd. 37, Lt. 14, Edifício Emival Setor Coimbra, CEP 74.535-530, Goiânia – GO”, ou seja, a quadra (37) e o lote (14) correspondem à Avenida Perimetral, onde localizado o Edifício Emival. Verifico, ainda, que o endereço da matriz da agravada constante de seu CNPJ (Id 210270935 do processo de referência) é: Rua das Hortênsias, no 000668, Edifício Espaço Empresarial Zem, sala 501, Bairro Pituba, Salvador/BA, CEP 41.810-010. Considero, assim, indispensável a renovação da diligência de intimação no endereço correto apresentado pela agravante na petição de Id 65957907, com a devida retificação do cadastramento no Pje, bem como a inclusão do endereço da matriz constante do CNPJ da empresa no Pje e o envio de intimação também para este endereço. Ante o exposto, DETERMINO: a) a retificação do cadastro da empresa agravada Instituto de Gestão e Humanização - IGH, no Pje para: Rua 247, s/n, c/ Avenida Perimetral, No 39, Qd. 37, Lt. 14, Edifício Emival Setor Coimbra, CEP 74.535-530, Goiânia – GO; b) a inclusão do endereço da matriz da agravada Instituto de Gestão e Humanização - IGH, CNPJ 11.858.570/0001-33, no Pje: Rua das Hortênsias, no 000668, Edifício Espaço Empresarial Zem, sala 501, Bairro Pituba, Salvador/BA, CEP 41.810-010; c) a renovação da diligência para intimação da agravada Instituto de Gestão e Humanização - IGH, acerca da decisão de Id 64802610, nos seguintes endereços: - Rua 247, s/n, c/ Avenida Perimetral, No 39, Qd. 37, Lt. 14, Edifício Emival Setor Coimbra, CEP 74.535-530, Goiânia – GO; - Rua das Hortênsias, no 000668, Edifício Espaço Empresarial Zem, sala 501, Bairro Pituba, Salvador/BA, CEP 41.810-010; À diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível para adoção das providências necessárias. Expeçam-se mandados de intimação para serem cumpridos pelo correio. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora